Tribunal: STF
Processo: RE 1383697
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 28) opostos em face de decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para reformar o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem que promova a retificação do cálculo da execução penal do recorrido nos moldes de presente decisão, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF (eDOC 23).



    Nas razões recursais, o embargante sustenta o seguinte (eDOC 28, p. 3): 



    “Com a devida vênia, e tendo como preocupação apenas o efetivo cumprimento do comando jurisdicional exarado pelo STF, o Ministério Público entende que a menção à “retificação do cálculo da execução penal”, quando a hipótese versa especificamente sobre o afastamento da prescrição da pretensão executória (termo inicial - trânsito em julgado para ambas as partes), pode dificultar o legítimo desfecho da causa.



    Desse modo, configurada a existência de obscuridade, impõe-se a adequação do julgado por meio da presente provocação, a fim de que, na parte dispositiva da decisão, passe a constar a determinação ao Juízo de origem para a adoção da data do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial de contagem, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.” (grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão, em parte, ao embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que ocorre apenas em relação à parte da decisão que se refere à “retificação do cálculo da execução penal”. 



    O embargante assevera que a decisão embargada padece de obscuridade porque a questão posta no recurso extraordinário diz respeito especificamente ao afastamento da prescrição da pretensão executória. Pondera, assim, que o dispositivo da decisão, do modo como foi redigido, pode causar prejuízo ao correto desfecho da causa. 



    Nessa linha, requer seja o vício sanado, a fim de que se determine ao juízo de origem que, ao aplicar o entendimento do STF sobre a matéria, afaste automaticamente o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Ocorre que a decisão monocrática por mim prolatada não analisou, em momento algum, a ocorrência, ou não, do lapso prescricional no caso concreto. O provimento do recurso extraordinário foi em relação à tese jurídica formulada no apelo extremo, qual seja, a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. O exame do caso específico, nos termos da decisão embargada, deverá ser promovido pelo juízo origem em conformidade com o atual entendimento deste Supremo Tribunal Federal .



    Ressalto, ademais, que muito embora a matéria atinente à prescrição seja de ordem pública, podendo ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e instância (art. 61 do CPP), a jurisprudência desta Corte tem caminhado no sentido de que essa análise será melhor promovida pelas instâncias de origem. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos.



    2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes”(ARE 1.092.752-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 24.03.2020)



    “(...) Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1196479AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.05.2019).



    Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão proferido no ARE 998.963-AgR, de relatoria da Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06.05.2019, o seguinte trecho:



    “No que diz com as alegações de prescrição, reitero que, embora autorizado o seu reconhecimento em qualquer tempo e instância, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, não há como reconhecer a alegada extinção da punibilidade, a qual, acaso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, a teor do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas, tais como o cumprimento de pena por outro motivo ao tempo do trânsito em julgado ou a verificação da reincidência, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito”. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, no sentido de sanar a obscuridade da decisão embargada, que passar a constar com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem que reexamine a ocorrência, ou não, da prescrição nos moldes de presente decisão, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente